Tribunal: STF
Processo: Rcl 55758
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA DE ACESSO: POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Arle da Silva Doce, contra ato do Juízo Central de Inquéritos da Comarca de Manaus/AM, nos autos nº 0760980-46.2021.8.04.0001, sob alegada afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. A parte reclamante narra que consta no Banco Nacional de Mandado de Prisão do CNJ mandado de prisão temporária em seu desfavor, em razão de suposta prática do crime de homicídio. Aduz que seu advogado constituído não conseguiu obter acesso aos documentos já formados nos autos, o que ocorre de forma injustificada.



    3. Requer, liminarmente e ao final, acesso aos documentos já formados nos autos nº 0760980-46.2021.8.04.000, que não se refiram a diligências em curso.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Dispenso o pedido de informações ao Órgão reclamado, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    6. No caso dos autos, a alegação é de que a autoridade reclamada teria descumprido o verbete  nº 14 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que negou o acesso da defesa constituída aos autos do inquérito policial nº 0760980-46.2021.8.04.0001, em que consta mandado de prisão temporária contra o reclamante.



    7. Oportuno trazer à colação o teor do enunciado tido como inobservado:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    8. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao verbete sumular, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. Confira-se trecho do ato reclamado:



     “(...) Com efeito, a fim de disciplinar tal questão, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 14, nos seguintes termos: É direito do defensor, no interesso de representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de direito de defesa.



     Na mesma esteira, o próprio Pretório Excelso firmou um importante entendimento no sentido de que tais prerrogativas limitam-se às provas já produzidas e formalmente documentadas no procedimento investigatório, excluindo-se, consequentemente, as medidas investigativas em curso e não documentadas (STF - Rcl 18399 SP, Relator Min. CELSO DE MELLO, Data de julgamento: 06/10/2014, Data de Publicação: Dje-197 DIVULG 08/10/2014 PUBLIC 09/10/2014).



     A partir de tais considerações, malgrado o requerimento de acesso aos autos formulado pela Advogada de defesa, por intermédio da juntada do instrumento de procuração, entendo que, por ora, o requerimento não poder ser deferido, vez que há diligências de investigação em curso e ainda não documentadas nos autos pela Autoridade Policial.” (e-doc. 4, p. 1).



    9. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito.



    10. Nesse sentido, trago recentes julgados provenientes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    3. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso a alguns elementos em razão da existência de diligências em curso que podem ser prejudicadas. Hipótese excepcional contemplada pelo enunciado sumular. Precedentes.



    4. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado.



    5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.”



    (Rcl nº 55.020-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.



    II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.



    III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.



    IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).



    11. Cito, ainda: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.



    12. Portanto, a pendência de diligências sigilosas em andamento é motivo apto a justificar, até sua ultimação, a negativa de acesso aos autos, razão pela qual a reclamação deve ter o seguimento negado.



    13. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator